Tribunal: TJMT
Processo: 0002031-49.2016.8.11.0034
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Recurso Inominado: 0002031-49.2016.8.11.0034
Origem: VARA ÚNICA DA COMERCA DE DOM AQUINO/MT
Recorrentes: ROSIMAR LUIZA MACEDO e MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
Recorridos: ROSIMAR LUIZA MACEDO e MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/04/2021
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CF/88. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212, COM REPERCUSSÃO GERAL PELO C. STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de ação de cobrança, em que pretende a Recorrente/Recorrida ROSIMAR LUIZA MACEDO o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 01/01/2002 e 01/04/2013.
3. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
4. Registre-se que, no caso contrato, não houve conversão de regime decorrente de um mesmo contrato de trabalho, tal como salientado pelo ente público. Ao revés, tratam-se de duas situações jurídicas distintas e autônomas, sendo que a pretensão autoral está alicerçada no período dos contratos de trabalho temporários, absolutamente nulos, em razão de inúmeras e sucessivas renovações, conforme já salientado. O fato de a Recorrente ter sido posteriormente aprovada em concurso público, tornando-se servidora efetiva em cargo público, não configura conversão de regime dos contratos temporários anteriores, tampouco retira da servidora o direito de postular pelos direitos decorrentes do antigo vínculo.
5. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “houve a modulação dos efeitos da decisão: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.
6. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2002. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderiam ser exercidas até 13.11.2019. Considerando que a presente actio fora ajuizada em 25.10.2018, não há se falar em prescrição.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002031-49.2016.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSIMAR LUIZA MACEDO - CPF: 632.634.161-20 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), ROSIMAR LUIZA MACEDO - CPF: 632.634.161-20 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA SERVIDORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021